Tribunal: TJPA
Processo: 0801429-36.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801429-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAUDIA MAYSE LAGES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MARCO AURELIO DE SENA GUIMARAES, MYRIAN FONSECA LIMA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0801429-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAUDIA MAYSE LAGES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIA MAXIMO BEZERRA BORGES - PA26271-A

AGRAVADO: MARCO AURELIO DE SENA GUIMARAES, MYRIAN FONSECA LIMA GUIMARAES

Advogado do(a) AGRAVADO: DANIEL RODRIGUES CRUZ - PA12915-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
INDÍCIOS DE FRAUDE QUANTO A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE PERMUTA ENTRE IMÓVEIS. AÇÃO QUE BUSCA A ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO COM A DEVOLUÇÃO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
. DECISÃO QUE ANTECIPA OS EFEITOS DA TUTELA PARA DETERMINAR A IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL QUE NÃO MERECE REPARO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes cumulativamente os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Assim como, no caso das tutelas antecipatórias, a reversibilidade da medida.

2.

Decisão primeva que entendeu restar evidenciados os requisitos legais que não merece reparo, face a robustez das provas produzidas que demonstram a probabilidade do direito aos agravados, bem como o perigo de demora ao resultado útil do processo. Existência de reversibilidade da medida. Decisão primeva que não merece reparos.

3.

Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Videoconferência - com início às 09:00 h., do dia __ de _____ de 2023, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por CLAUDIA MAYSE LAGES DE OLIVEIRA objetivando a reforma parcial do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na parte que deferiu a tutela de imissão na posse aos agravados, nos autos do processo nº. 0843921-47.2021.8.14.0301.

Na origem, MARCO AURÉLIO DE SENA GUIMARÃES e MYRIAN FONSECA LIMA GUIMARÃES, ora agravados, manejaram ação de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS contra a agravante e contra FRANCISCA ANDREA PEREIRA DOS SANTOS MAIA, JULIO CESAR FLEXA DE OLIVEIRA, G F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI e CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – 1º OFÍCIO.

Alegaram os agravados, em sua exordial, que adquiriram a propriedade do apto 1701 do edifício Krystal Bay em 11/06/2019 de propriedade registral da ré FRANCISCA ANDRÉA PEREIRA DOS SANTOS MAIA, mediante o pagamento de quantia em dinheiro mais a permuta de uma casa localizada no lote nº. 250, Qd. 16, do Condomínio Montenegro Boulevard.

Explicam que tendo em vista a concretização do negócio jurídico, mediante pagamento do preço ajustado e permuta dos imóveis, os agravados procederam com a transferência da propriedade, fazendo-o, a pedido da proprietária registral, a Ré/FRANCISCA ANDRÉA PEREIRA DOS SANTOS MAIA, a terceira pessoa, de nome G F Empreendimentos e Serviços de Máquinas Eireli.

Alegam os agravados que foram surpreendidos em 16/9/2019, ou seja, após a concretização do negócio jurídico, com intimação por oficial de justiça de Mandado de Penhora destinado ao Sr. JULIO CESAR FLEXA DE OLIVEIRA, tratando da existência de constrição judicial em relação ao apartamento 1701, no qual já residiam.

Neste ponto, os agravados descobriram que o referido imóvel era objeto de penhora em execuções trabalhistas que envolviam as empresas PATRICIA FLEXA PINHO DE OLIVEIRA – ME, TROPICAL NAVEGAÇÃO E TRANSPORTE LTDA – EPP e J. SABINO FILHO & CIA e seus sócios, figurando a Ré/ FRANCISCA ANDREA PEREIRA DOS SANTOS MAIA como terceira interessada e advogada do sócio, o Sr. JULIO CESAR FLEXA DE OLIVEIRA, integrante do quadro societário da empresa TROPICAL NAVEGAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP.

Aduziram que descobriram, com a intimação, que nos autos do processo nº 0001654- 59.2016.5.08.0019, em trâmite na 19ª Vara do Trabalho de Belém, restou declarada a existência de fraude a execução por ocasião da transferência de propriedade do apartamento 1701 do Edifício Krystal Bay de JULIO CESAR FLEXA DE OLIVEIRA para a sua advogada FRANCISCA ANDREA PEREIRA DOS SANTOS MAIA, posto que, como lá consta, ocorrida depois de iniciadas as execuções trabalhistas e, por isso mesmo, o bem tornou-se passível de constrição.

Destacam que quando da realização do negócio jurídico NÃO ESTAVA REGISTRADO na matrícula do imóvel a constrição. Alegam ainda que tal ausência de registro se deu por falha do cartório, eis que já havia recebido a ordem de restrição, porém, não a cumpriu no prazo determinando.

Explicam que ao verificarem a posse do imóvel do Condomínio Montenegro Boulevard, descobriram que esta não estava com a Sra. FRANCISCA ANDREA PEREIRA DOS SANTOS MAIA e sim a Sra. CLAUDIA MAYSE LAGES DE OLIVEIRA, ora agravante e que é ex-esposa do senhor JULIO CÉSAR FLEXA DE OLIVEIRA, proprietário da empresa TROPICAL NAVEGAÇÕES E TRANSPORTE LTDA – EPP.

Os autores, ora agravados, requereram em sede de tutela de urgência:

i)

a expedição liminar de mandado de reintegração de posse até o provimento final desta ação da casa localizada no lote nº 250, Qd. 16, do Condomínio Montenegro Boulevard.

ii)

se digne impor aos Réus, solidariamente, a obrigação de pagar aluguel mensal ao Autor, no importe de 0,5% (meio por cento) do valor atualizado da casa localizada no lote nº 250, Qd. 16, do Condomínio Montenegro Boulevard.

iii)

que se determine, liminarmente, o bloqueio de transferência da casa localizada no lote nº 250, Qd. 16, do Condomínio Montenegro Boulevard.

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência o juízo proferiu a seguinte decisão, transcrita naquilo que importa a demanda:

“I – Da tutela provisória de urgência antecipada.

No caso em exposição, há provas nos autos de que o imóvel entregue pelos permutantes-requeridos se encontrava penhorado por determinação judicial e que os seus proprietários tinham conhecimento dessa situação; todavia, até onde se pode divisar, omitiram essa informação dolosamente dos permutantes-requerentes.

Nessa ordem de ideias, pode-se afirmar que há indícios suficientes de que o negócio jurídico possui defeito que enseja a sua anulação, nos termos do arts. 145 e 147 do Código Civil.

Quanto ao perigo na demora, sua presença emana da possibilidade de os autores serem desalijados a qualquer momento do imóvel em que se encontram atualmente, em razão da iminente possibilidade de alienação judicial do bem objeto do litígio.

Por conseguinte, é imperioso o deferimento da reintegração dos autores na posse dos autores no imóvel que anteriormente lhes pertencia, enquanto ocorre o processamento da presente demanda, sob pena de gerar prejuízo irreparável aos demanantes. (
sic
).

II – Da tutela provisória de urgência cautelar.

No que se refere ao pleito cautelar, reputo que os requisitos do art. 300 do CPC se encontram igualmente preenchidos.

A probabilidade do direito,
in casu
, é compartilhada com a tutela antecipada, a saber: presença de indícios relevantes de que os réus-promitentes atuaram com dolo no negócio jurídico, prejudicando os autores. Logo, dispensasse maiores digressões acerca do tema.

O perigo na demora, a seu turno, é extraível da observação de que, conquanto o pronunciamento sumário proferido no item I permita que os demandantes retomem o domínio fático sobre o bem, os permutantes-réus permanecerão como proprietários no registro imobiliário. Com efeito, é imprescindível que se imponha restrição sobre o imóvel, impedindo que os demandados-permutantes disponham sobre o bem, o que poderia frustrar o objeto da presente ação.

Diante do exposto,
DEFIRO

O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA e determino que os autores sejam imitidos na posse do imóvel localizado no lote nº 250, Qd. 16, do Condomínio Montenegro Boulevard, situado na Rodovia Augusto Montenegro, km 05.

Expeça-se o competente mandado de imissão compulsória na posse do imóvel controvertido, concedendo aos promitentes-requeridos – ou que estiver ocupando o imóvel em nome destes – o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária.

(...)

Igualmente,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA
pleiteada e determino que seja averbada a indisponibilidade judicial do bem em comento, registrado na matrícula 8691, no 3º Ofício de Imóveis de Belém-PA.

(...)”

Desta decisão sobreveio o presente agravo de instrumento pela ré CLÁUDIA MAYSE LAGES DE OLIVEIRA

Nas razões recursais de ID 8101642, a recorrente alega, em suma, que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para a concessão da tutela de urgência.

Aduz a existência de irreversibilidade da medida, uma vez que o imóvel objeto do litígio serve como sua moradia, inexistência de
fumus boni iures
e
periculum in mora
, já que,
a sua manutenção na posse do imóvel até que a demanda seja resolvida NÃO conferiria grave risco de perecimento do resultado útil do processo. Afirma que o perigo de dano deve ser notório e iminente, o que não ocorreu no presente caso, afinal desde que os agravados tomaram ciência da ação contra o imóvel pelo qual permutou até a distribuição da ação, transcorreram exatos 1 ano, 10 meses e 13 dias, o que reduz a urgência aduzida pelos agravados.

Requereu a concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Ao final, requereu a revogação da decisão do juízo
a quo
.

Após redistribuição dos autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

Em decisão de ID nº. 10301727 indeferi o efeito suspensivo ao recurso.

Ato contínuo, houve oposição de embargos de declaração pela agravante.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento e, também, aos embargos de declaração.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os recorridos fossem imitidos na posse do imóvel objeto da negociação realizada entre as partes.

Os agravados
MARCO AURÉLIO DE SENA GUIMARÃES e MYRIAN FONSECA LIMA GUIMARÃES permutaram a sua casa localizada no condomínio Montenegro Boulevard com a apto 1701 do Ed. Kristal Bay de propriedade da ré FRANCISCA ANDREA PEREIRA DOS SANTOS MAIA. No momento da lavratura da escritura de transferência de propriedade esta solicitou que a propriedade fosse transferida para a empresa G F Empreendimentos e Serviços de Máquinas Eireli.

Pois bem, ao que tudo indica, pelas provas produzidas até o presente momento, os agravados são terceiros de boa-fé que realizaram negócio jurídico para adquirir bem envolvido em fraude a execução. Sendo assim, devem ser protegidos pelo ordenamento jurídico.

Da detida análise dos autos, é verificável que a venda do imóvel ocorreu quando já existia uma restrição judicial proveniente da justiça trabalhista, o que demonstra, de certa forma, indícios de má-fé do vendedor.

Explico.

Conforme indicado pelos agravados na peça exordial do Proc. 0843921-47.2021.8.14.0301, a fraude à execução fora declarada em dezembro de 2018 e a negociação entabulada entre as partes em junho de 2019. Portanto, ao efetuar a permuta entre os imóveis, a Sra. FRANCISCA ANDREA PEREIRA DOS SANTOS MAIA tinha plena ciência da restrição que atingia o bem e, mesmo assim, realizou a negociação.

Vale dizer que a senhora FRANCISCA ANDREA PEREIRA DOS SANTOS MAIA foi a advogada da ação em que houve a declaração de fraude a execução, o que, pelo menos neste momento processual, leva a crer que tinha completo conhecimento da mácula ao direito de propriedade do bem.

Além disso, há o fato de que o cartório não efetivou a averbação da restrição, mesmo com ordem judicial para realizar o ato, pois emitiu certidão informando que não havia restrições, consoante documento de ID 30449428, o que levou os agravados a finalizarem o negócio, pois confirmaram e confiaram que não existiam pendências referentes ao bem objeto do negócio.

Veja que ao que tudo indica, houve nova tentativa de fraudar as execuções trabalhistas em que os agravados, terceiros de boa-fé, sofreriam dano reflexo. Chego a tais conclusões quando, em consulta aos autos originários, constato, inclusive, que em cumprimento ao mandado o oficial de justiça certificou (ID 53424336) que o imóvel fora primeiramente alugado a agravante Cláudia Mayse, antiga proprietária do bem envolvido na permuta realizada entre as partes (Apto 1701 do Ed. Kristal Bay) e ex-esposa do proprietário da empresa reclamada na Justiça do Trabalho TROPICAL NAVEGAÇÕES E TRANSPORTE LTDA – EPP, senhor JULIO CÉSAR FLEXA DE OLIVEIRA.

Nota-se, portanto, que resta latente a probabilidade de direito dos agravados. Ao passo que, o perigo de demora resta evidenciado em razão da possibilidade de expropriação do imóvel do edifício Kristal Bay, onde os agravados, adquirentes de boa-fé, estão residindo.

Acrescento, que ao contrário do que diz a agravante, há reversibilidade da medida, eis que o imóvel poderá retornar a sua posse caso haja a revogação da tutela em sentença. Em sentido contrário ao alegado, a reforma da decisão poderá causar aos compradores de boa-fé, prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

Como é cediço, o art. 300 do CPC/15 explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) e a irreversibilidade da medida. No caso dos autos, entendo, como exposto nas razões acima, que a decisão de 1º grau não merece reforma, tendo sido acertada ao determinar a antecipação dos efeitos da tutela para devolver os imóveis aos proprietários anteriores.

Acrescento ainda, que, apesar dos autores terem fundamentado seu pedido de devolução do imóvel com fulcro nos artigos que regem as ações possessórias, acertadamente o juízo primevo, ao verificar que a questão se tratava de imissão da posse, proferiu decisão neste sentido.

Nota-se que a ação não tem qualquer conotação possessória. Em verdade, o desfazimento da permuta tem como consequência a devolução das partes ao
status quo ante
, ou seja, a restituição dos bens aos seus proprietários originários em razão da anulação do contrato de permuta, o que fora determinado corretamente pelo juízo de 1º grau.

Por fim, lembro que a decisão atacada por meio deste recurso é provisória, de maneira que havendo elementos robustos que possam a influenciar o julgamento, poderá o juízo primevo reavaliar o pleito referente a tutela de urgência e devolver as partes para os imóveis. Assim, não vislumbro qualquer irreversibilidade da medida.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de agravo de instrumento, para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, conforme os termos da fundamentação supra.

Em consequência do julgamento do recurso de agravo de instrumento, ficam prejudicados eventuais recursos interpostos contra a decisão que apreciou a tutela de urgência recursal.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2023